Tribunal: TJES
Processo: 5006387-73.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006387-73.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DEVANILSON DOS SANTOS FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (CONSUMADOS E TENTADOS). DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PENA-BASE.
BIS IN IDEM
. OCORRÊNCIA. TENTATIVA BRANCA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. CONCURSO DE CRIMES. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. Caso em exame

Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve condenação pelo Tribunal do Júri pela prática de dois homicídios qualificados consumados e três tentados, em concurso material, com pena total de 80 anos e 06 meses de reclusão. O requerente alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria da pena .

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a decisão do Conselho de Sentença, ao acolher a tese acusatória com base no depoimento de uma das vítimas sobreviventes, a despeito da retratação de outra, é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) a dosimetria da pena merece reparos quanto à fixação da pena-base, à fração de redução pela tentativa e à regra de concurso de crimes aplicada .

III. Razões de decidir

3. A escolha do Conselho de Sentença por uma das versões apresentadas em plenário, desde que amparada em elementos probatórios mínimos, não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos. Havendo o depoimento firme e coerente de uma vítima sobrevivente em ambas as fases processuais, a condenação encontra lastro probatório suficiente, ainda que outra vítima tenha se retratado em juízo .

4. Configura
bis in idem
a utilização dos mesmos fundamentos para qualificar o crime (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa) e para valorar negativamente as circunstâncias judiciais de motivos e circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, impondo-se o redimensionamento da pena-base .

5. Nos crimes tentados em que as vítimas não foram atingidas (tentativa branca ou incruenta), a fração de redução de pena deve se aproximar do máximo legal de 2/3 (dois terços), por representar o mais distante percurso do

iter criminis
.

6. A prática de crimes contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático, mas com a intenção individualizada de ceifar a vida de cada uma delas, configura desígnios autônomos e atrai a aplicação da regra do concurso material de crimes (art. 69 do CP), afastando-se a ficção jurídica do crime continuado (art. 71 do CP) .

IV. Dispositivo e tese

7. Revisão criminal julgada parcialmente procedente para redimensionar a pena, mantendo a condenação.

Tese de julgamento:
“1. A opção dos jurados por uma das versões probatórias existentes nos autos é soberana e não configura decisão manifestamente contrária à prova, ainda que haja depoimentos conflitantes. 2. É vedada a dupla valoração das mesmas circunstâncias fáticas para qualificar o crime e, simultaneamente, exasperar a pena-base. 3. Em casos de tentativa branca, a fração de redução da pena deve ser fixada no patamar máximo de 2/3 (dois terços).”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "c"; Código Penal, arts. 69, 71 e 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, art. 621, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210052369, Relator: HELIMAR PINTO, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006387-73.2025.8.08.0000

REQUERENTE: DEVANILSON DOS SANTOS FERREIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Revisão Criminal
,
ajuizada
em
favor de
DEVANILSON DOS SANTOS FERREIRA
,
visando à desconstituição parcial
da coisa julgada formada nos autos da Ação Penal nº
0005548-43.2016.8.08.0035
, que tramitou perante a
4
ª Vara Criminal de
Vil
a
Velha
.
O revisionando foi condenado, em decisão soberana do Conselho de Sentença, pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, incs. I e IV, por duas vezes, em sua forma consumada, e por três vezes, em sua forma tentada, em concurso material de crimes (art. 69 do CP), resultando na pena total de 80 (oitenta) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A condenação foi mantida em sua integralidade por este E. Tribunal de Justiça, em sede de Apelação Criminal.

Em suas razões (ID nº 13366384), o requerente sustenta, em suma, que: (i) a decisão condenatória do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, baseando-se em depoimentos contraditórios e insuficientes para sustentar um decreto condenatório, notadamente pela retratação em juízo de uma das vítimas sobreviventes. Subsidiariamente, alega erro na dosimetria da pena, pugnando pela: a) redução das penas-base ao mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea na valoração negativa da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime; b) aplicação da fração máxima de redução (2/3) pela tentativa, por se tratar de “tentativa branca” em relação as duas vítimas; c) reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP) em detrimento do concurso material de crimes (art. 69 do CP).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 15273124) opinando pelo não conhecimento da revisão e, no mérito, por sua improcedência, por entender que a ação é mera reiteração de teses já analisadas em sede de apelação, funcionando como sucedâneo recursal.

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se a comprovação do trânsito em julgado no documento de ID nº
1
3366387
(requisito do art. 625, §1º, do CPP).

Em continuidade, sabe-se que a
revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I), quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II) e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Nesse sentido, deve-se considerar, de plano, o firme entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente e que, em suma, veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso a disposição do condenado.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06) - TRÁFICO PRIVILEGIADO E BIS IN IDEM – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA - REEXAME DE MATÉRIA ENFRENTADA EM APELAÇÃO CRIMINAL E REVISÃO CRIMINAL – FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – INQUESTIONÁVEL VALOR PROBATÓRIO – CREDIBILIDADE À PALAVRA DOS POLICIAIS – IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é uma ação sui generis, autorizada de forma restrita, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.
2. As matérias concernentes ao tráfico privilegiado e ao bis in idem já foram objeto de análise em sede de apelação criminal e revisão criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria e provas apreciadas anteriormente, o que é inviável na via eleita. Preliminar acolhida. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210052369, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022) (grifei)

HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INC. I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.
2. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210019137, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/08/2021) (grifei)

Resguardada a excepcionalidade, há, ainda, entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no art. 621, I a III, devem estar suficientemente provadas pelo requerente.

Nesse sentido, trago recente julgado desta E. Câmara:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. (...) Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos. (...)
. Portanto, é indubitável, no caso sub examen, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

A defesa postula a anulação do julgamento, sob o argumento de que o veredicto condenatório se divorciou completamente do acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Não obstante o esforço argumentativo, a tese não se sustenta.

A anulação de uma decisão soberana do Conselho de Sentença, com base no artigo 593, inciso III, alínea
"d"
, do Código de Processo Penal – fundamento que se estende à revisão criminal (art. 621, I, CPP) –, exige que o veredicto seja arbitrário, teratológico, sem qualquer arrimo nas provas dos autos. Não se trata de uma mera reavaliação do mérito da causa, mas de um controle de legalidade sobre a razoabilidade da decisão popular.

No caso em tela, o Conselho de Sentença foi confrontado com duas versões antagônicas.

De um lado, a tese acusatória, robustamente sustentada pelo depoimento firme e coerente da vítima sobrevivente
Jeferson Bispo de Souza
, que, tanto na fase inquisitorial (ID 13366391) quanto em juízo (ID 13366398), reconheceu, sem hesitação, o revisionando Devanilson ("Lequinha") e os corréus como os autores dos disparos, detalhando a dinâmica da invasão à residência, a motivação ligada à guerra pelo controle do tráfico de drogas e a ordem para a execução partida do corréu Stanlhey.

O depoimento de Jeferson encontra amparo em outros elementos informativos colhidos no inquérito, como o depoimento inicial da vítima
Wellinton Pitangueira de Jesus
(ID 13366393) e da
Testemunha Sigilosa 01
(ID 13366391), além dos autos de reconhecimento fotográfico (IDs 13366392 e 13366393), que também apontaram o revisionando como um dos executores.

De outro lado, a tese defensiva, amparada fundamentalmente na
retratação em juízo da vítima Wellinton
(ID 13366399), que negou ter reconhecido os autores e alegou ter sido coagido na delegacia a prestar as declarações incriminatórias.

Diante desse cenário, os jurados, juízes naturais da causa, optaram por acolher a versão apresentada pela acusação, conferindo maior credibilidade ao depoimento judicializado de Jeferson Bispo de Souza, em detrimento da retratação de Wellinton. Tal escolha não se mostra arbitrária ou desprovida de lastro probatório. A existência de uma vertente probatória que sustenta a condenação é suficiente para legitimar a decisão do júri, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Portanto, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas sim em uma opção legítima dos jurados por uma das teses que lhes foram apresentadas.

Subsidiariamente, requer a redução das penas-base ao mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea na valoração negativa da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime; aplicação da fração máxima de redução (2/3) pela tentativa, por se tratar de “tentativa branca” em relação as duas vítimas; reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP) em detrimento do concurso material de crimes (art. 69 do CP).

A sentença fixou a pena-base para cada um dos cinco crimes em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, ou seja, 10 (dez) anos acima do mínimo legal, valorando negativamente a culpabilidade, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime.

Embora a gravidade concreta do delito – executado por múltiplos agentes, com dezenas de disparos em área residencial, motivado por uma disputa sanguinária pelo domínio do tráfico – justifique a exasperação da pena-base, a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante incorre em
bis in idem.

Os motivos do crime (disputa pelo tráfico) e as circunstâncias (surpresa, durante a madrugada, com as vítimas dormindo) foram utilizados tanto para qualificar os delitos (art. 121, §2º, inc. I e IV, CP) quanto para majorar a pena-base. Conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas deve ser utilizada para tipificar o crime qualificado, enquanto as demais podem ser empregadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis ou como agravantes, se previstas em lei.

No caso, o motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa qualificaram o crime. A sentença, ao valorar negativamente os motivos e as circunstâncias na primeira fase com os mesmos fundamentos das qualificadoras, incorreu em dupla valoração do mesmo fato, o que é vedado.

Afastada a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime, remanescem como desfavoráveis a culpabilidade (acentuada pelo modus operandi, com extrema violência e ousadia) e a personalidade (demonstrada pela frieza e desprezo pela vida humana no contexto de uma “guerra” declarada”).

Assim,
mostra-se razoável e proporcional a fixação da pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão para cada um dos cinco crimes
, patamar suficiente para a reprovação e prevenção dos delitos.

Na segunda fase dosimétrica, impõe-se uma análise técnica acurada. A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que a fração de
1/6 (um sexto)
sobre a pena-base é o critério mais proporcional para o acréscimo decorrente de cada agravante. No caso, a aplicação de 1/6 sobre a pena-base de 18 anos resultaria em um aumento de 3 (três) anos.

Contudo, a presente ação revisional é um recurso exclusivo da defesa. Incide, de forma cogente, o princípio da vedação à
reformatio in pejus
, que proíbe o agravamento da situação do réu em seu próprio recurso. A sentença originária, embora sem adotar o critério fracionário, fixou o aumento pela reincidência em

1 (um) ano
.

Dessa forma, aplicar o acréscimo de 3 (três) anos, ainda que tecnicamente mais alinhado à jurisprudência, configuraria um inadmissível prejuízo ao revisionando. Deve-se, portanto, manter o
quantum
de aumento fixado na sentença por ser mais benéfico, qual seja,
1 (um) ano
. A pena intermediária, para cada crime, fica estabelecida em
19 (dezenove) anos de reclusão
.

O juízo sentenciante aplicou a fração de redução de 1⁄2 (metade) para os três crimes de homicídio tentado. A defesa pleiteia a aplicação da fração máxima (2/3), por se tratar de “tentativa branca” em relação às vítimas Wellinton e Matheus.

Assiste razão à defesa neste ponto.

O critério de fixação do
quantum
de redução pela tentativa é o
iter criminis
percorrido pelo agente: quanto mais próximo da consumação, menor a redução.

Nos autos, restou incontroverso que as vítimas Wellinton Pitangueira de Jesus e Matheus não foram atingidas por nenhum disparo, configurando a chamada "tentativa branca" ou incruenta. O laudo de lesões corporais de Wellinton (ID 13366393) atesta apenas um ferimento no pé causado por arame farpado durante a fuga. Em relação à vítima Jeferson Bispo de Souza, embora atingido, não há nos autos laudo que ateste o efetivo perigo de vida.

Nesse contexto, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, orienta que, em casos de tentativa branca, a fração de redução deve se aproximar do máximo legal de 2/3 (dois terços). A aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade) mostrou-se desproporcional e carente de fundamentação concreta que a justificasse.

Dessa forma,
a fração de diminuição pela tentativa deve ser redimensionada para o patamar máximo de 2/3 (dois terços).

A defesa pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, CP). Contudo, a sentença aplicou corretamente a regra do concurso material (art. 69, CP).

Apesar de os crimes terem sido praticados nas mesmas condições de tempo e lugar e com modo de execução semelhante, as provas dos autos demonstram a existência de
desígnios autônomos
. A ação criminosa foi direcionada a ceifar a vida de cinco vítimas distintas, com a clara intenção de eliminar um grupo rival por completo. A vontade do agente não era una, mas sim fracionada em relação a cada um dos ofendidos. Trata-se de uma única ação que, por desdobramento causal, atingiu múltiplos resultados dolosos e distintos, caracterizando o concurso material de crimes.

Com base nas correções acima, passo ao novo cálculo da pena para o revisionando Devanilson dos Santos Ferreira:

1º e 2º fatos (homicídios consumados – vítimas Julio Cesar e Rodrigo):

Pena base:
18 anos

Agravante (reincidência):
+1 ano = 19 anos

Pena definitiva para cada crime:
19 anos de reclusão.

3º, 4º e 5º fatos (homicídios tentados – vítimas Jeferson, Wellinton e Matheus):

Pena base:
18 anos

Agravante (reincidência)
: +1ano = 19 anos

Causa de diminuição (tentativa):
redução de 2/3 (12 anos e 08 meses)

Pena definitiva para cada tentativa
: 06 anos e 04 meses de reclusão

Concurso material (art. 69 do CP):
57 (cinquenta e sete) anos de reclusão.

Mantido o regime fechado.

Ante o exposto, em consonância parcial com o pleito defensivo e com os fundamentos ora delineados,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal para, sem anular o soberano veredicto do Tribunal do Júri, redimensionar a pena imposta a
DEVANILSON DOS SANTOS FERREIRA
, fixando-a no patamar definitivo de
57 (cinquenta e sete) anos de reclusão
, mantido o regime inicial fechado e as demais cominações da sentença.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para
redimensionar a pena imposta a
DEVANILSON DOS SANTOS FERREIRA
, fixando-a no patamar definitivo de
57 (cinquenta e sete) anos de reclusão
, mantido o regime inicial fechado e as demais cominações da sentença.